Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 19 CÍVEL DE BRASÍLIA VERSUS VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília- DF, após declínio da competência pelo Juízo de da Vara Cível do Guará - DF. 1.1. O Juízo suscitado alega a ocorrência de evidente equívoco, eis que, aparentemente, a distribuição da ação ocorreu para foro diverso daquele que se almejava, não havendo pertinência com o domicílio de qualquer das partes. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante aduz que na situação tratada evidencia-se a impossibilidade do declínio ex ofício da competência para o foro de domicílio da autora.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária do Guará–DF, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise.
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Cível do Guará - DF (Suscitado).